Tribunal: STF
Processo: RE 1602581
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIRERITO CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ARTIGO 33 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEVOLUÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA - LEI Nº 11.960/09 E SÚMULA VINCULANTE Nº 17
Inaplicabilidade. Lei incide tão-somente quanto às demandas ajuizadas após a sua entrada em vigor. Não é o caso dos autos. Descabidas considerações, neste momento processual, sobre aplicação da Súmula Vinculante nº 17. Inadmissível ofensa à coisa julgada e respeito ao princípio da irretroatividade. Preclusão. Ocorrência.
Recurso não provido.” (Doc. 21, p. 3)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado de São Paulo (Doc. 23) foram desprovidos (Doc. 25).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 5º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 17. Alega, em síntese, a inconstitucionalidade da aplicação de juros moratórios durante o prazo para pagamento dos precatórios. Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “excluindo-se os juros moratórios de 1.º de julho do ano da requisição até 31 de dezembro do ano seguinte (quando escoado prazo para pagamento), sendo que, em caso de inadimplemento, os juros voltam correr dessa data em diante” (Doc. 29, p. 10).
Antonio Pitol e sua esposa apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 31).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo proferiu, então, juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 61).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
In casu, a pretensão recursal consiste especificamente na restituição à Fazenda Pública de supostos valores pagos a maior, por ser indevido o pagamento de juros moratórios no período previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição da República.
Ab initio, saliente-se que, em caso de não pagamento do precatório dentro do prazo previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição da República, os juros moratórios devem incidir somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 

“DIREITO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO.
1. A jurisprudência desse Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não incidem juros moratórios sobre os precatórios pagos durante o prazo previsto no art. 100, § 5º, da Constituição.
2. Em caso de inadimplemento do prazo constitucional, os juros moratórios passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório. Precedentes.
3. Provimento do agravo regimental e do recurso extraordinário.” (Recurso Extraordinário 940.236-AgR, Redator p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25/10/2016, destaquei)

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo e Constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento. Súmula Vinculante nº 17. Precedentes. 
1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.
2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
4. Inaplicável o art. 85, 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.098.732-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/4/2018, destaquei)

Registre-se que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.169.289, Tema 1.037 da Repercussão Geral, Redator p/ o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/06/2020, assentou a subsistência da Súmula Vinculante 17 após o advento da Emenda Constitucional 62/2009, em tese assim fixada:

“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o parágrafo 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (Destaquei)

Ressalte-se, também, o seguinte acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte, em caso análogo ao presente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TEMAS 132 e 1.037. LEI 11.960/09. TEMA 810. INCIDÊNCIA. 
1. A decisão recorrida deu provimento ao Recurso Extraordinário com Agravo aplicando as teses firmadas por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 132 (‘O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente’) e 1.037 (‘O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’); 
(...)“ (Recurso Extraordinário com Agravo 1.309.988-ED-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/05/2021, destaquei)

Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo Estado de São Paulo para determinar o afastamento da incidência de juros moratórios no período previsto no artigo 100, § 5º, da Constituição da República em relação às prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso, que somente fluirão a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveriam ter sido pagas as parcelas do precatório em questão.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente